Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
2. O objeto principal da pretensão deve ser veiculado de forma objetiva na petição inicial que visa o reconhecimento da inexigibilidade ou inexistência de obrigação.
3. É inepta a petição inicial quando os fatos e fundamentos constates da narrativa são incompatíveis com os pedidos deduzidos ao final.
4. Recurso conhecido e desprovido.